Tribunal: TJSP
Processo: 1000382-50.2019.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
r no 135/2010, conferindo maior efetividade aos princípios constitucionais que também informam a Lei da Ficha Limpa. Ausência de ofensa ao art. 20, caput, da Lei 8.429/92, que diz respeito à perda de função que já se possui – e não à investidura em cargo que a pessoa ainda não ocupa; e à privação da totalidade dos direitos políticos – e não à restrição, pelo tempo entre a condenação por instância colegiada e o trânsito em julgado, do acesso a cargos comissionados. Cautela que, instituída em favor da Administração, em última análise é ditada pela posição desta como gestora de interesses da coletividade – que preponderam sobre a transitória presença de tal ou qual pessoa nos quadros comissionados do Governo municipal ou nos de seu serviço. Precedentes. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000382-50.2019.8.26.0247; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Ilhabela - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/06/2021; Data de Registro: 24/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Ilhabela

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/06/2021

Data de publicação:

24/06/2021

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE PESSOA APENADA COM A PERDA DE DIREITOS POLÍTICOS, EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL.
1. Procedência bem decretada. Lei Orgânica do Município que veda expressamente nomeações, para cargos em comissão, de pessoas condenadas em instância colegiada à perda dos direitos políticos. Norma que não distingue

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – ANULAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE PESSOA APENADA COM A PERDA DE DIREITOS POLÍTICOS, EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL.
1. Procedência bem decretada. Lei Orgânica do Município que veda expressamente nomeações, para cargos em comissão, de pessoas condenadas em instância colegiada à perda dos direitos políticos. Norma que não distingue agentes políticos dos demais servidores nomeados em comissão, mas antes se volta à forma de vinculação da pessoa à Administração, em defesa da higidez do funcionamento desta. Proibição que tanto mais se justifica quanto maior o relevo do cargo a ser preenchido.
2. Presunção de inocência que, como princípio, e não regra em sentido estrito, não se aplica à maneira tudo ou nada (Dworkin), havendo de ser ponderada ao lado de outros princípios em sentido diverso. Cotejo no qual a fidelidade da Constituição ao ideário republicano impede que se subordine o cuidado com a coisa pública ao interesse de alguém ou de dado grupo político. Limitação condizente com a sistemática constitucional da Administração Pública – que já por ser relação de administração, e não de domínio, e sobretudo por ser pública, e não particular, consagra os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e impessoalidade como suas normas supremas. Princípios que não se comprazem com o ato de se confiar funções de governo a pessoa condenada, em instância colegiada, por improbidade.
3. Proteção análoga à que, no caso da elegibilidade, vem prevista no art. 1o, da Lei Complementar no 135/2010, conferindo maior efetividade aos princípios constitucionais que também informam a Lei da Ficha Limpa. Ausência de ofensa ao art. 20, caput, da Lei 8.429/92, que diz respeito à perda de função que já se possui – e não à investidura em cargo que a pessoa ainda não ocupa; e à privação da totalidade dos direitos políticos – e não à restrição, pelo tempo entre a condenação por instância colegiada e o trânsito em julgado, do acesso a cargos comissionados. Cautela que, instituída em favor da Administração, em última análise é ditada pela posição desta como gestora de interesses da coletividade – que preponderam sobre a transitória presença de tal ou qual pessoa nos quadros comissionados do Governo municipal ou nos de seu serviço. Precedentes. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.